Tribunal: CARF
Processo: 16682.902582/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902582/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.861 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-76.094 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 029231062, emitido em 01/08/2012, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902582/2012-11
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902582/2012-11

intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
14742.22167.310709.1.3.04-0043, em razão da ausência de saldo reconhecido do pagamento
informado como gênese do crédito para a compensação pretendida.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
14742.22167.310709.1.3.04-0043, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins - Cumulativa (código de receita 2172), período de apuração 29/02/2004, no valor
de R$ 1.231.390,80, sendo este o valor do crédito pleiteado.
Ainda, nessa declaração, referido crédito pleiteado foi utilizado para compensar
12 (doze) débitos dos tributo PIS – Cumulativo e PIS/Cofins Não-Cumulativos.
Encontram-se apensados aos presentes autos, o Processo de Cobrança no
16682.902.674/2012-09, para tratamento dos débitos compensados pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
14742.22167.310709.1.3.04-0043, relativa a crédito de Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM) de Cofins, no valor originário na data da transmissão de R$
1.231.390,80, recolhido, mediante DARF.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que a contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios, confira-se:
O CONTRIBUINTE NÃO RESPONDEU AO TERMO DE INTIMAÇÃO DE 30/05/2012.
O
DOSSIÊ
DESTA
INTERVENÇÃO
SE
ENCONTRA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 16682.720671/2012-41.
O processo acima referido contém relatório que envolve as declarações de
compensação - DComp encaminhadas pela interessada, nas quais os créditos
pretendidos decorrem de pretensos pagamentos a maior das Contribuições para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o Programa de Integração Social
(Pis), regime não-cumulativo, representados pelos códigos de receita 5856 e 6192,
assim descrito (Fls.279/347):
Através do Termo de Intimação Fiscal de 30/05/2012, o contribuinte acima identificado
foi intimado pessoalmente a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias os documentos e
informações necessários para a comprovação da existência dos direitos creditórios
alegados.
O prazo se esgotou em 19/06/2012 e até a presente data a empresa não apresentou
resposta à intimação nem solicitou prorrogação de prazo.
Tendo em vista a ausência dos atributos de liquidez e certeza necessários à
comprovação do direito alegado, e com base no art. 170 do CTN e art. 65 da IN RFB
no900/2008, abaixo descritos, não há como se reconhecer os créditos alegados.
(...)
Em 29/06/2012 foi encerrada a análise das dcomp acima relacionadas no sistema
Sief/per/dcomp, concluindo-se pela inexistência de crédito.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.02/06, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos
ocorridos.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902582/2012-11

No mérito, alega que realizou verificação dos cálculos e constatou pagamento a
maior que o devido:
Ora, é notório que DCOMPs transmitidos devem refletir a natureza e origem dos
créditos objeto de compensação caso contrário perde-se o sentido do pleito em
comento.
Conforme verifica-se no DARF pago em 15/03/2004 no código 2172 a COFINS
recolhida no valor de R$ 1.231.390,80 foi calculada sem levar em consideração as
retenções efetuadas pela Petróleo Brasileiro S.A — PETROBRAS, haja visto tratar-se
do ano em que as sociedades de economia mista foram elencadas no rol de empresas
responsáveis pela retenção na fonte por força do artigo 34 da Lei n° 10.833/03, bem
como no erro de interpretação quanto as regras de preços predeterminados relativos
aos contratos superiores a 1 (um) ano firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003,
com a referida entidade, em conformidade ao disposto na Instrução Normativa SRF n°
468/04.
E diante de tal situação, demonstra o valor do crédito:
Dessa forma, sendo devida a importância descrita na própria DCOMP a
mesma foi compensada com o crédito decorrente do DARF acima citado.
Diante do exposto, o montante R$ 1.231.390,80 atualizado pelos juros Selic até
a data da transmissão da DCOMP em discussão, qual seja, 31/07/2009 foi de
72,42%, cujo montante final atualizado com os mencionados juros resultou no
valor de R$ 2.123.164,02 para serem compensados com os débitos na DCOMP
relacionados.
Por fim, solicita seja reconhecido o seu direito creditório, bem como seja
homologado o pedido de compensação.
Pelo exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência do Despacho
Decisório fundamentado pelo não reconhecimento do crédito original, requer
que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para reconhecer
o crédito, visto que o DARF aqui mencionado não encontra-se vinculado a
quaisquer débitos que não sejam os decorrentes da DCOMP em tela e
indispensáveis ao reconhecimento do direito creditório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 14-76.094, datado de 08/02/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/02/2004
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde defende a comprovação do direito creditório pleiteado, o qual decorreria de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902582/2012-11

revisão interna efetuada, onde teria sido identificado o pagamento a maior da Cofins, em
decorrência da ausência de retenções na fonte efetuadas pela Petrobrás, em relação ao IR, CSLL,
Cofins e PIS, na forma do art. 34 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, bem como o reconhecimento
de créditos de importação.
A Recorrente encerra seu Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV – CONCLUSÃO
23. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e os equívocos cometidos pelo
acórdão recorrido quando da análise do caso concreto, a Recorrente pleiteia:
(i) o provimento deste Recurso Voluntário, para fins de homologar a
compensação realizada, ante a comprovação da existência do crédito, cuja existência e
suficiência pode ser confirmada através da análise de suas declarações fiscais
retificadas e aceitas pelo sistema da Receita Federal, ou, alternativamente, a baixa do
processo em diligência para que a autoridade administrativa confirme a existência do
crédito refletido em suas declarações fiscais.

Nesses termos,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
Em síntese, a Recorrente alega a desnecessidade de apresentação de
documentação comprobatória da existência do direito creditório pleiteado, conforme razões a
seguir.
A Recorrente afirma que seu crédito decorreu de revisão interna por ela realizada,
onde identificou o pagamento a maior ora em análise, conforme trechos a seguir, extraídos do
Recurso Voluntário:
[...]
8. O crédito foi apurado mediante revisão interna realizada pela Recorrente, que
identificou o pagamento a maior COFINS, em decorrência da ausência de retenções na
fonte efetuadas pela Petrobrás em relação ao imposto de renda, CSLL, COFINS e PIS,
na forma do artigo 34 da Lei no 10.833/2003.
9. Trata-se de reconhecimento de créditos de importação e de retenções na fonte
os quais foram reconciliados após as informações prestadas pela Petrobrás.
[...]
Após tal constatação, esclarece que procedeu à retificação de suas declarações
fiscais do período, sendo devidamente aceitas pelo sistema da RFB.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902582/2012-11

Diz que a legislação que rege o assunto prevê apenas a possibilidade do
condicionamento da apresentação de documentos para o reconhecimento da existência do
crédito, de modo que tais documentos são prescindíveis, justamente porque há situações em que
não há necessidade de uma ampla análise probatória para se chegar à conclusão de que o crédito
existe, bastando - no caso dos autos – confrontar o valor informado nas declarações retificadoras
do contribuinte e o valor efetivamente recolhido através de DARF.
Aduz que a demonstração do direito creditório de PIS e Cofins se faz apenas
mediante a transmissão da EFD-Contribuições.
Entende perfeitamente viável, em seu caso, a correta identificação do crédito
através das declarações transmitidas, não sendo admissível condicionar a homologação da
compensação à apresentação de cópias dessas declarações à autoridade administrativa, a qual já
possui fácil acesso a elas através de seus sistemas.
Segundo ela, em obediência ao princípio da verdade material, não deveria a
autoridade fiscal ter deixado de homologar a compensação somente em função da não
apresentação de cópias das declarações por parte da Recorrente. Caberia, sim, a realização de
diligência para confirmar se de fato o direito creditório encontra-se devidamente refletido em tais
declarações, mormente a DCTF e o Dacon, providência esta que a Recorrente reitera em seu
recurso.
Aprecio.
Totalmente equivocado o raciocínio da Recorrente
O ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com retificação
de declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal
intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de
forma bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902582/2012-11

Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quanto tenta imputar o ônus da comprovação
do direito creditório pleiteado à própria Fiscalização, buscando, com isso, inverter o ônus que lhe
incumbe.
No que diz respeito ao pedido de diligência, para confirmar se de fato o direito
creditório encontra-se devidamente refletido nas declarações retificadoras, tal procedimento se
mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe à Recorrente apresentar.
Especificamente quanto ao crédito usado na Declaração de Compensação deste
autos, a Recorrente tenta justificar sua origem em créditos de importação e de retenções na fonte,
sem, no entanto, apresentar qualquer prova documental a respaldar essas operações, documentos
fiscais a justifica-las e nem memórias de cálculo que permitam conciliar os valores retificados
que dariam base ao pleito creditório destes autos.
Neste ponto, ressalte-se que, diferentemente do alegado, somente a DCTF e o
Dacon não são suficientes para comprovar o crédito pleiteado, sendo-lhe obrigatório a
apresentação dos elementos que comprovem cabalmente seu crédito.
Por fim, percebe-se uma certa incongruência nas defesas realizadas pela
Recorrente, pois, enquanto na Manifestação de Inconformidade a alegação do crédito reporta-se
à falta de consideração das retenções efetuadas pela Petrobrás e erro de interpretação quanto às
regras de preços predeterminados relativos a contratos superiores a 1 (um) ano firmados
anteriormente a 31/10/2003, no Recurso Voluntário o argumento para o crédito envolve
reconhecimento de créditos de importação e de retenções na fonte.
Entretanto, independentemente das justificativas apresentadas, é certo que para
elas não foram apresentadas quais documentos probantes que as atestassem.
Como bem pontuado pela DRJ, caberia à Recorrente apresentar listagens,
registros contábeis, demonstrativos e documentos comprobatórios do pedido, nos quais devem
constar perfeita vinculação entre eles e a precisa identificação dos elementos que alicerçam a
referida petição. Entretanto, a interessada nada apresentou à Fiscalização no curso da verificação
que antecedeu o indeferimento pelo Despacho Decisório guerreado, deixando de apresentar,
também, no recurso trazido à apreciação desta autoridade julgadora.
Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do crédito a ser utilizado na
compensação declarada no PER/DCOMP em análise, correta a sua não homologação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902582/2012-11

III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital